Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
civil e processual civil. embargos de declaração. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO COMÉRCIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA. RATEIO DOS PREJUÍZOS. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. ausência de vícios no acórdão.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento das apelações, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara, precisa e coerente, nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses que fundamentam as pretensões de afastamento ou aplicação integral da multa pela rescisão antecipada do contrato, tem-se por não caracterizados os vícios alegados.
2.1 Não estando configuradas as obscuridades, contradições e omissões apontadas pelos embargantes, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.